Tribunal: TJMT
Processo: 1036989-28.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036989-28.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYKON MAGALHAES DE ARRUDA - CPF: 051.971.291-90 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e determinou o desbloqueio de conta bancária, em razão do encerramento unilateral da conta, sob a alegação de ausência de notificação prévia ao consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o envio de comunicação para o endereço de e-mail cadastrado pelo consumidor é suficiente para cumprir o dever de notificação prévia para o encerramento unilateral de conta corrente, afastando a caracterização de ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras podem rescindir unilateralmente contratos de conta corrente por desinteresse comercial, desde que cumpram o requisito de notificação prévia ao consumidor, conforme previsto em resolução do Banco Central do Brasil (Resolução no 4.753/2019).

4. Considera-se cumprido o dever de informação quando a instituição financeira comprova o envio de notificação para o endereço de e-mail fornecido e mantido pelo próprio cliente, sendo ônus do consumidor demonstrar a inacessibilidade ou incorreção do contato informado.

5. Comprovada a regular notificação prévia, o encerramento da conta constitui exercício regular de um direito, o que afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar por danos morais, tornando prejudicada a análise do valor da indenização e da multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta corrente com base em desinteresse comercial, configurando exercício regular de direito, desde que realize a notificação prévia ao correntista, conforme exigido pela regulamentação do Banco Central do Brasil. 2. O envio de comunicação para o endereço de correio eletrônico (e-mail) cadastrado pelo próprio consumidor é meio idôneo e suficiente para o cumprimento do dever de notificação prévia, cabendo ao cliente o ônus de provar eventual incorreção ou inacessibilidade do referido endereço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1008816-91.2025.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 09/10/2025; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1025860-29.2025.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1036989-28.2025.8.11.0002

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: BANCO C6 S.A.

Recorrido
: MAYKON MAGALHAES DE ARRUDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAYKON MAGALHAES DE ARRUDA ajuizou reclamação em face do BANCO C6
S.A.
Noticiou que: a) era titular de conta digital mantida junto à instituição financeira reclamada
e

foi surpreendido com o encerramento unilateral de sua conta ao tentar acessar o aplicativo;
b
) não foi notificado previamente sobre o encerramento, o que descumpre a Resolução no 2.025/1993 do Banco Central e o dever de informação;
e c
) a conduta abrupta e sem justificativa causou-lhe transtornos, angústia e prejuízo emocional, pois dependia da conta para suas atividades financeiras cotidianas. Requereu o desbloqueio da conta e a liberação de eventuais valores retidos
, bem como
a condenação da
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o bloqueio da conta
é incontroverso e,
embora tenha sido motivado por segurança, a reclamada falhou ao não comunicar previamente o consumidor sobre a medida;
b
) a ausência de informação prévia sobre o bloqueio, que impossibilitou o uso do cartão e o saque de valores, configura falha na prestação do serviço e descaso com o consumidor; e
c
) a responsabilidade da fornecedora é objetiva, e o dano moral é
in
re

ipsa
, decorrendo diretamente do fato.
Julgou

parcial
mente
proced
ente a reclamação
para
determinar
o desbloqueio definitivo da conta e de eventuais valores
e

condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00
, a título de dano moral
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a obrigação de desbloquear a conta é impossível, pois a mesma já foi encerrada; b) a sentença errou ao desconsiderar que houve comunicação prévia ao consumidor por e-mail sobre o bloqueio e o encerramento; c) o encerramento da conta decorreu do exercício regular de direito, motivado por desinteresse comercial e pelo cumprimento de deveres regulatórios de segurança (KYC e prevenção à lavagem de dinheiro); d) não houve ato ilícito, inexistindo dano moral a ser indenizado; e)
o
quantum
indenizatório fixado
é
excessivo
e deve ser reduzido;
e
f) a multa cominatória de R$ 5.000,00 é excessiva e deve ser afastada ou minorada. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN no 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5o da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

No caso concreto, a controvérsia central reside em saber se a comunicação prévia do encerramento da conta foi devidamente realizada pela instituição financeira.

A sentença considerou que a reclamada cometeu erro ao não informar, de forma antecipada, que haveria o bloqueio e encerramento da conta, e que não apresentou documento hábil para provar a suposta fraude.

Entretanto, a parte
requerida
demonstrou, por meio das telas de seu sistema interno, o envio de diversas comunicações ao endereço eletrônico “
srafa7262@gmail.com
”, cadastrado pela parte reclamante. Dentre essas comunicações, destacam-se aquelas com os títulos “Lembrete: sua conta C6, número 56257430, será encerrada” e “Transfira o saldo da sua conta C6, número 56257430”.

Ademais, ao impugnar a contestação, a parte reclamante não negou a titularidade do referido endereço de e-mail. A sua defesa se concentrou na alegação de que o simples envio de e-mail, sem comprovação de recebimento e leitura, não seria suficiente para cumprir o dever de informação.

Ocorre que, sendo o endereço eletrônico o meio de contato fornecido e mantido pelo próprio consumidor, o envio da comunicação para este endereço é suficiente para caracterizar o cumprimento do dever de notificação pela instituição financeira. Caberia à parte reclamante demonstrar que o endereço eletrônico estava incorreto ou inacessível, o que não ocorreu
no presente caso
.

Portanto, uma vez comprovada a notificação prévia e considerando que as instituições financeiras possuem a liberdade de contratar e, consequentemente, de rescindir contratos por desinteresse comercial, a conduta da parte recorrente configura exercício regular de um direito, não havendo que se falar em ato ilícito.

Dessa forma, o encerramento da conta corrente, precedido de notificação, não caracteriza conduta ilícita, afastando o dever de indenizar.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório e da multa cominatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026